Tribunal: TJBA
Processo: 0555573-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555573-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
MATHEUS FONTES MONTEIRO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESTINAÇÃO AO FEASPOL. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por contribuinte, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia – TPP, destinada ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais – FEASPOL, instituído pela Lei Estadual nº 6.896/1995. A sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da taxa, afastando a aplicação da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a cobrança da Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia – TPP, com destinação parcial ao FEASPOL; (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau poderia, sem observância da cláusula de reserva de plenário, afastar a incidência da legislação estadual sob fundamento de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal autoriza expressamente os entes federativos a instituírem taxas em razão do exercício do poder de polícia, conforme o art. 145, II, sendo essa previsão regulamentada pelos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

4. A legislação estadual (Lei nº 3.956/1981 e alterações posteriores), ao instituir a TPP, respeita os limites constitucionais e infraconstitucionais, vinculando sua cobrança a atividades econômicas específicas que demandam fiscalização permanente do Poder Público.

5. A destinação parcial da arrecadação da TPP ao FEASPOL, fundo de natureza contábil com finalidade específica, não configura desvio de finalidade tributária nem criação disfarçada de imposto, tampouco ofende o art. 167, IV, da CF/1988, que veda apenas a vinculação de receitas de impostos.

6. O FEASPOL, instituído por lei e regulamentado por decreto, destina-se a modernizar as estruturas das Polícias Civil e Militar, fortalecendo o exercício do poder de polícia e a fiscalização administrativa, guardando pertinência com a finalidade da taxa arrecadada.

7. A referibilidade da TPP decorre do vínculo direto com a atividade fiscalizatória exercida pelo Estado sobre o contribuinte, evidenciando a divisibilidade do serviço e sua prestação específica, em conformidade com o art. 78 do CTN.

8. A jurisprudência do STF citada na sentença de origem refere-se a taxas para custeio direto da segurança pública, inaplicável à hipótese em que se tributa o exercício do poder de polícia sobre atividades econômicas concretas.

9. Ao declarar a inconstitucionalidade da TPP sem remeter a matéria ao órgão competente do Tribunal, o juízo singular violou o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, que consagram a cláusula de reserva de plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança postulada na exordial.

Tese de julgamento:

1. A Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia – TPP, com destinação parcial ao FEASPOL, é juridicamente válida, desde que respeitada a referibilidade e a divisibilidade previstas no art. 78 do CTN.

2. A destinação da receita de taxas a fundos específicos não viola o art. 167, IV, da CF/1988, que se limita à vedação de vinculação de receitas de impostos.

3. O juízo singular não pode declarar, ainda que incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0555573-55.2017.8.05.0001,
figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelada
INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.